Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746567-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 AGRAVADO: SILVANA DIAS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA ME contra decisão ID de origem 213106760 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719725-67.2021.8.07.0020, ajuizado em desfavor de SILVANA DIAS DA SILVA, ora agravada. No intuito de localizar bens penhoráveis, o exequente/agravante requereu a busca nos sistemas PREVJUD, o que foi indeferido pela decisão ora agravada, nos seguintes termos: A Parte Exequente requereu consulta ao PREVjud do INSS. Contudo, vislumbro ser incabível a consulta, uma vez que a providência requerida em nada contribuirá para o deslinde da execução. Esse vem sendo o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CAGED. ACESSO PARTICULAR. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 3. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1863388, 07095194920248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que as consultas já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD, já alcançam dados pretendidos pelo Exequente. Indefiro o pedido de ID210363840. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder de adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, visando a efetividade da prestação jurisdicional. O sistema Prevjud, utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite o acesso a informações previdenciárias de pessoas físicas e jurídicas que podem conter indícios relevantes de existência de ativos, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda, que são essenciais para a execução do crédito. Argumenta que o STJ entendeu e aviou que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar e este Eg. Tribunal também entendeu pela procedibilidade da pesquisa, face às informações fornecidas visando unicamente a efetividade processual para que se chegue ao termo. Destaca que a busca de bens em nome do devedor é um dos aspectos mais desafiadores na execução de dívida certa. Assim, os sistemas do INSS e PREVJUD representam ferramentas adicionais para promover a efetividade da execução em favor do credor, pois, em última análise, o sucesso da execução depende dos bens que possam ser penhorados. Ao final, requer: a) seja concedido ao presente Agravo de Instrumento, o necessário efeito suspensivo com a suspensão do feito na origem até o julgamento deste, para reformar a decisão agravada, determinando que seja realizada a pesquisa via sistema PREVJUD, pelos dados do agravado. Preparo recolhido (ID 65743698). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a consulta objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir a consulta por meio do sistema PREVJUD, para tentativa de penhora sobre o salário da devedora. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados aos executados com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente da parte exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição da parte credora, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE.1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Para tanto, o artigo 6o do CPC prevê que todos “os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O CPC ainda prevê que o Juiz poderá aplicar medida executiva para efetivar suas decisões: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), além do envio automático de ordem judicial restritamente em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício.(https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Verifica-se que o sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) tem por finalidade conferir agilidade e efetividade aos processos previdenciários que tramitam no Poder Judiciário, de modo a garantir maior facilidade e rapidez no acesso aos benefícios, bem como tratamento uniforme aos jurisdicionados de todo o país. No presente recurso, percebe-se que o intuito do agravante consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pela devedora para, então, proceder-se à penhora visando à satisfação do crédito exequendo. Nada obstante as argumentações do agravante, tenho que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, porque os montantes decorrentes de eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Acerca do tema anoto as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FERRAMENTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.1. A finalidade precípua do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é funcionar como base de dados da situação conjuntural do mercado de trabalho e não diligenciar a busca de verbas penhoráveis dos devedores. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o princípio da cooperação foi atendido pelo magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofício a cadastro governamental, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da executada. 2.1. Além disso, a constatação de vínculo empregatício da devedora em nada socorreria a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão no 1628942, 07089199620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022)”. (grifou-se) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA.1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2021)”. (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022)”. (grifou-se). Observa-se que a pretensão de alterar a decisão agravada, a fim de possibilitar a utilização do sistema PREVJUD, visando consulta de valores penhoráveis da parte executada, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do CPC, como sustenta o recorrente, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais não estão presentes, carecendo o agravante/credor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante as frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável sua pretensão na forma acima proposta, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porque é necessário que os requisitos coexistam para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Todavia, em atenção ao que foi argumentado pelo agravante, ainda que se admitisse a tese da probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de amparar o pleito, pois, como já vem ocorrendo, a suspensão do prazo prescricional permanece, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, o que evita a imediata extinção do feito. Em outros termos, o arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator